Tribunal: TJBA
Processo: 8189665-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189665-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

APELADO: ROBSON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
BIANKA DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL POR CANCELAMENTO DE CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REIAS).

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por hospital demandado em ação de indenização por danos morais ajuizada por paciente, que alega ter tido sua cirurgia cancelada às vésperas da data agendada, mesmo após autorização do plano de saúde e cumprimento integral do protocolo pré-operatório. A sentença de primeiro grau reconheceu a legitimidade passiva do hospital e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O hospital, em sede recursal, alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço, pleiteando a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital réu possui legitimidade passiva para responder por suposta cobrança indevida de honorários médicos e cancelamento de cirurgia; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço a justificar a indenização por danos morais, bem como adequar o valor da condenação aos limites do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do hospital é reconhecida com base na Teoria da Asserção, diante das alegações contidas na petição inicial, que narram atendimento e protocolo pré-operatório integralmente realizados nas dependências da instituição, evidenciando sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária dos hospitais por atos praticados por profissionais que atuem em suas dependências, mesmo sem vínculo empregatício direto, quando restar configurado nexo com o atendimento prestado (REsp 1.145.728/MG; AgInt no AREsp 1.794.157/SP).

O cancelamento da cirurgia às vésperas da data agendada, após autorização do plano de saúde e cumprimento de todas as etapas do pré-operatório, caracterizou falha na prestação do serviço, sobretudo diante da ausência de informação prévia quanto à suposta exigência de pagamento adicional de honorários médicos.

A conduta do hospital violou o dever de informação adequado e transparente previsto no art. 6º, III, do CDC, frustrando a legítima expectativa do consumidor e impondo-lhe angústia, desconforto e necessidade de reinício do tratamento em outro estabelecimento.

A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se verificando qualquer excludente legal de responsabilidade.

A configuração do dano moral decorre da postergação do tratamento cirúrgico necessário, da ansiedade gerada pela frustração abrupta e da necessidade de reinício de todo o processo médico, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

Verificada sentença ultra petita quanto ao valor da indenização, que foi fixado em montante superior ao requerido na petição inicial (R$ 20.000,00 contra pedido expresso de R$ 10.000,00), impõe-se a sua adequação, em observância ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando o tempo de espera, a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O hospital é parte legítima para responder solidariamente por atos praticados por profissionais que atuem em suas dependências, nos termos da Teoria da Asserção e da jurisprudência do STJ.

O cancelamento de cirurgia previamente autorizada por plano de saúde, sem informação clara e em data próxima à realização do procedimento, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

A condenação em valor superior ao pedido inicial caracteriza sentença ultra petita e impõe sua adequação ao limite estabelecido na petição inicial, em respeito ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14, caput e §3º; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.06.2011, DJe 08.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.794.157/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8005839-42.2019.8.05.0274, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001660-47.2025.8.26.0483, Rel. Des. Marcos de Lima Porta, j. 17.11.2025; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801843-93.2020.8.12.0021, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 27.10.2022.